Tribunal: STF
Processo: RE 70076
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1971-12-10
Data de publicação: 1971-12-10

Ementa:
LOCAÇÃO RESIDENCIAL VINCULADA A RELAÇÃO DE EMPREGO. O ART. 9., DA
LEI 4 494, DE 25.11.64, ASSECURATORIA DA CONTINUIDADE DA LOCAÇÃO,
POR MORTE DO LOCATARIO, NÃO ALCANCA A HIPÓTESE DE LOCAÇÃO QUE
DECORRE DE CONTRATO DE TRABALHO (ART. 11, INC. VI, DA LEI 4494).
PREVALENCIA DAS RELAÇÕES DE TRABALHO. NÃO NÃO HÁ EXCEÇÃO PARA
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.